Tribunal: TJBA
Processo: 8156773-45.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8156773-45.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL

Apelante: SUZETE MATOS DOS ANJOS

Advogado(s): JORDAN DOS ANJOS SILVA

Apelado: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. LIBERAÇÃO DE VALORES DE HERANÇA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o pedido de obrigação de fazer por ausência de interesse de agir superveniente e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, formulados em ação ajuizada em face de instituição bancária. A Apelante sustenta cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova testemunhal, discorda do reconhecimento de perda do objeto da obrigação de fazer e pleiteia indenização por dano moral decorrente de suposta demora injustificada na liberação de valores recebidos em decorrência de herança.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela negativa da produção de prova testemunhal; (ii) saber se a perda superveniente do objeto em relação à obrigação de fazer foi corretamente reconhecida; (iii) saber se a demora na liberação dos valores é suficiente para configurar dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa, pois a negativa da prova testemunhal não comprometeu o julgamento da lide, sendo o conjunto probatório documental suficiente para elucidar os fatos.

4. A perda superveniente do objeto foi corretamente reconhecida, uma vez que os valores foram liberados no curso da ação, esvaziando o interesse processual na obrigação de fazer.

5. Inexistente dano moral, pois a instituição financeira agiu dentro de prazo razoável e adotando medidas compatíveis com a complexidade do procedimento sucessório, sem evidência de abuso ou conduta vexatória.

6. Mero dissabor cotidiano não configura ilícito civil apto a ensejar reparação extrapatrimonial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A negativa de produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. 2. A perda superveniente do objeto justifica a extinção do pedido de obrigação de fazer quando a pretensão é satisfeita no curso do processo. 3. A simples demora administrativa, sem conduta abusiva ou lesiva aos direitos da personalidade, não enseja indenização por danos morais".

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 485, VI, 85, § 11, e 98, §3º, 1026, §2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8156773-45.2025.8.05.0001, sendo Apelante Suzete Matos dos Anjos e Apelado o Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar a preliminar
,
conhecer do recurso
e

neg
ar-lhe provimento
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator